Tribunal: TJDFT
Processo: 0731123-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAÇÃO DE GUARDA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR. GASTOS PRESUMIDOS. BINÔMIO NECESSIDADE/CAPACIDADE. 20% DA REMUNERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos é necessário que seja observado o binômio necessidade/capacidade, analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante. Precedentes.
2. Na fixação dos alimentos provisórios, prioriza-se suprir as necessidades emergentes, de modo que se mostra cauteloso definir quantia razoável que, de início, seja compatível com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
3. A verificação da efetiva guarda do agravado – se compartilhada ou não -, bem como os gastos apresentados pelo agravante e pelo agravado na ação de origem, demandam aprofundamento na cognição, o que será feito na ação de origem, especialmente porque o agravado alega, em contrarrazões, que não há mais guarda compartilhada do menor, o que altera a situação fática do caso. 3.1. Nesse contexto, não demonstrado, de forma inequívoca, de que a parcela de 20% da remuneração do agravante como pagamento de pensão ao seu filho menor venha a lhe causar prejuízos insustentáveis, temerário seria alterar nesse momento.
4. Recurso conhecido e não provido.